Tribunal: TJSP
Processo: 1003570-54.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Penhora de veículo registrado em nome do embargante. Julgamento antecipado da lide que não configurou cerceamento de defesa. Desembolso de numerário para aquisição do veículo não comprovado. Suposto financiamento do automóvel não comprovado. Relação de trabalho entre o executado e o embargante tampouco comprovada. Veículo que permanece no local de

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Penhora de veículo registrado em nome do embargante. Julgamento antecipado da lide que não configurou cerceamento de defesa. Desembolso de numerário para aquisição do veículo não comprovado. Suposto financiamento do automóvel não comprovado. Relação de trabalho entre o executado e o embargante tampouco comprovada. Veículo que permanece no local de trabalho do executado, que também o utiliza para atividades de lazer fora do horário comercial. Automóvel pertencente ao executado. Inteligência do art. 1.226 do CC. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.